Tribunal: TJMT
Processo: 1012143-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012143-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Depoimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENISE SILVA DE REZENDE - CPF: 446.713.691-68 (ADVOGADO), ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 361.711.311-72 (AGRAVANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVADO), JOAO MEDEIROS RAMOS NETO - CPF: 622.113.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ART WAY SURGICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 09.175.895/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL APENAS PELA PARTE AGRAVADA – ENCARGO A SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA PARTE QUE A REQUEREU – REGRA PREVISTA NO
CAPUT
DO ARTIGO 95 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – PEDIDO DE DESENCARGO FORMULADO PELO
EXPERT
DEFERIDO E HOMOLOGADO PELO JUÍZO SINGULAR –

TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO COM NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO ENCARGO AO PERITO RENUNCIANTE – APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NOS ARTIGOS 467 E 468, AMBOS DO CPC/15
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso formulado por apenas uma das partes para que seja realizada perícia contábil, o encargo pelo pagamento dos honorários periciais deve recair integralmente sobre a parte que a requereu, mormente quando há pedido expresso de dispensa da prova pericial em razão dos documentos que instruem os autos. Entendimento do STJ (REsp 948.351/RS).

Ocorrendo o trânsito em julgado da decisão que deferiu e homologou o pedido de desencargo formulado expressamente pelo perito nomeado com a nomeação de novo
expert,
o restabelecimento do encargo ao perito renunciante torna-se inadmissível, devendo ser observado o dispõe os artigos 467 e 468, ambos do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
ISAN OLIVEIRA DE REZENDE
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes no 005134-14.8.11.0041
em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
ajuizada em face do
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA,
distribuiu proporcionalmente entre as partes a responsabilidade pelo pagamento do valor remanescente dos honorários periciais no montante de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), determinando a intimação das partes para pagamento integral no prazo de 05 (cinco) dias (ID 93676471).

Em suas razões recursais (ID 93676468), a parte agravante alega que na qualidade de sócio minoritário da empresa
ART WAY SURGICAL LTDA
requereu a prestação jurisdicional invocando proteção aos seus direitos por meio do ajuizamento da presente demanda, pleiteando em antecipação da tutela a continuidade da atividade comercial e mercantil desenvolvida pela empresa, tendo em vista que a sócia majoritária e administradora pretendia retirá-la do mercado.

No mérito, requereu o restabelecimento da atividade comercial e mercantil da empresa, além da sua condenação ao pagamento das perdas e danos e lucros cessantes pelo descumprimento das obrigações pactuadas no valor previsto na cláusula penal ou no valor a ser apurado por meio de prova pericial na fase de liquidação de sentença.

Noticia que seu pedido de antecipação da tutela foi negado, resultando no fechamento sumário da empresa
ART WAY SURGICAL LTDA
e, consequentemente, no descumprimento das obrigações pactuadas no contrato firmado pelas partes.

Aduz que em nenhum momento requereu a realização de perícia técnica contábil a justificar a distribuição dos honorários periciais na forma determinada pelo juízo singular, como afirma a agravada em sua petição de ID 93676478, em flagrante má-fé.

Alega, ainda, que o juízo singular havia nomeado como perito o Sr.
DAVI FRANCISCO CRUZ,
o qual requereu seu desencargo o que foi deferido e homologado pelo magistrado
a quo,
sendo nomeada a empresa
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
como substituta do perito anteriormente nomeado, conforme documentos de ID 93676474; 93676475; 93676476; e 93676480.

Assevera que mesmo após ter sido nomeada a empresa que substituiria o perito na realização dos trabalhos, o juízo singular proferiu nova decisão revogando a nomeação da empresa
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
, para manter a decisão que havia nomeado como perito o Sr.
DAVI FRANCISCO CRUZ (ID 93676471)
em flagrante violação à sistemática processual, pois operada a preclusão
pro judicado
.

Por fim, sustenta ser desnecessária a realização de prova pericial técnica contábil e patrimonial tendo em vista que a empresa encontra-se fechada desde o ano de 2013, tendo sido entregue a auditoria do estoque, senhas, login e token das contas bancárias ao Sr. Nassif quando da aquisição dos 51% (cinquenta e um por cento) das quotas do capital social por meio do contrato de compra e venda c/ cessão e transferência de quota de sociedade e responsabilidade limitada, conforme documentos que instruem o presente recurso.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada de modo a ser exonerado do pagamento dos honorários periciais, bem como a condenação da parte agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A liminar foi deferida (ID 95074982).

Informações prestadas pelo juízo singular no ID 95311270.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 97807473).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante
ISAN OLIVEIRA DE REZENDE
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes
em face
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
para que seja determinado o restabelecimento da atividade comercial e mercantil da empresa
ART WAY SURGICAL LTDA
, além da sua condenação ao pagamento das perdas e danos e lucros cessantes pelo descumprimento das obrigações pactuadas no valor previsto na cláusula penal ou no valor a ser apurado por meio de prova pericial na fase de liquidação de sentença, tendo em vista a aquisição de 51% (cinquenta e um por cento) das quotas do capital social pelo Sr. Nassif.

Recebida a petição inicial e a contestação, o magistrado singular deferiu o pedido formulado pela parte requerida para realização de perícia contábil e distribuiu proporcionalmente o encargo entre os litigantes.

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que distribuiu proporcionalmente entre as partes a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais e a determinação do juízo para que a perícia seja realizada pelo perito renunciante.

Na hipótese, observa-se que a parte agravada requereu expressamente a realização de perícia contábil, pois após a intimação das partes para especificarem as provas que desejavam produzir, apresentou a petição de ID 93676473, na qual consta referido pedido, conforme abaixo transcrito (ID 93676473):

“[...] Prova pericial técnica contábil e levantamento patrimonial da empresa a fim de constatar que o preço

apresentado pela parte contrária está supervalorizado, que a empresa está paralisada, que o movimento bancário da empresa sempre foi realizado pelo Sr. Isan, e também, foi ele quem esteve a frente na gestão da empresa, faltando-lhe cooperação. [...].”

De outro lado, a parte agravante instruiu a petição inicial com todos os documentos que julga serem indispensáveis à comprovação do direito alegado, inexistindo pedido para realização de perícia contábil, conforme se extrai da petição de ID 93676472, na qual a parte agravante especifica as provas que pretende produzir, vejamos:

“[...] ISAN OLIVEIRA DE REZENDE, já qualificado nos autos, vem com merecido respeito e elevado acato perante Vossa Excelência, apresentar o rol de testemunhas e os sócios a serem intimados.

Testemunhas:

1. MARCOS PORTO, brasileiro, administrador de empresa, a ser intimado na Av. 13 de junho, Ed. Marzagão, Apto. 402,

[...].Na oportunidade reitera o pedido da inicial quanto a nomeação do Perito, na fase da apuração dos valores devido das perdas e danos.

Nestes Termos

Pede Deferimento.[...].”

Constata-se que a parte agravante requereu em sua inicial, reafirmou no juízo de piso e reitera neste recurso o pedido de realização de perícia na fase de liquidação para apuração das perdas e danos e dos lucros cessantes (ID 97807474).

Ao ser intimado para se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado pelo juízo, o agravante reafirma não ter requerido a realização de perícia contábil, não tendo interesse nem legitimidade para se manifestar sobre referida proposta (ID 93676477).

Extrai-se ainda dos argumentos apresentados pela parte agravante,

que entende ser desnecessária a realização de perícia contábil, ao argumento de que o conjunto fático probatório dos autos é suficiente para elucidar as questões de fato, pois na fase de negociação para aquisição de 51% (cinquenta e um) por cento das quotas sociais da empresa
ART WAY SURGICL LTDA,
a parte agravada procedeu à realização de auditoria contábil, fiscal e patrimonial, como comprovam os documentos que acompanham o presente recurso nos IDs

93690952; 93690951; 93676499; 93676498; 93676497; 93676496; 93676495; 93676494; 93676493; 93676492; 93676491; 93676490; 93676488; 93676487; 93676486; 93676485; 93676484; 93676483; 93676482; 93676481.

Assim, conclui-se que
razão assiste à parte agravante.

Isso porque, o artigo 95 do CPC/15 dispõe que a
remuneração do perito será

paga pela parte que houver requerido a perícia
, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas às partes,
verbis:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Assim, havendo pedido expresso para realização da prova pericial por apenas uma das partes, o encargo deverá ser suportado exclusivamente pela parte que a requereu.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DE QUEM REQUER A PROVA. 1. Conforme prevê o artigo 33 do CPC, cabe à parte que requereu a prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais. Tal dispositivo é aplicável à ação de indenização por desapropriação indireta, que se rege pelo procedimento comum. 2. Recurso especial a que se dá provimento.”
(REsp 948.351/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 29/06/2009)
.

Desta forma, compatível com a sistemática processual atribuir à parte agravada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando há pedido expresso para produção da prova pericial, como na hipótese dos autos.

No tocante à irresignação com relação à decisão que revogou a nomeação da Empresa Real Brasil e manteve a nomeação do perito renunciante mesmo após a homologação do pedido de desencargo,
igualmente razão assiste ao agravante.

Isso porque, o perito nomeado
DAVI FRANCISCO CRUZ
se manifestou

após a impugnação dos honorários periciais requerendo expressamente o seu desencargo na eventual impossibilidade de fixação da remuneração no valor apresentado na proposta, qual seja, R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) (ID 93676475).

Recebida a manifestação do perito e diante da discordância com relação ao valor dos honorários periciais, o juízo singular deferiu e homologou o pedido de desencargo nomeando a empresa
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
como substituta do perito anteriormente nomeado, conforme decisão de ID 93676476.

Ocorre que, após a apresentação dos honorários periciais pela empresa que substituiria o perito renunciante, o juízo singular revogou a decisão que havia nomeado a empresa
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
(ID 93676476), para manter a decisão que havia nomeado como perito o Sr.
DAVI FRANCISCO CRUZ (ID 93676474)
ao fundamento de que não houve alteração do valor dos honorários periciais, pois ambas as propostas indicavam o montante de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) devido à complexidade dos trabalhos a ser desenvolvidos.

No entanto, havendo o trânsito em julgado da decisão que acolheu o pedido de renúncia do encargo formulado pelo perito com nomeação de novo
expert,
constata-se que o juízo singular laborou em equívoco.

Evidente que inexistindo qualquer fato novo apto a ensejar a modificação da decisão homologatória do pedido de renúncia, o restabelecimento do encargo torna-se inadmissível, pois contrário à sistemática processual vigente.

Além disso, o parágrafo único do artigo 467 do CPC/15 determina que após o acolhimento do pedido de desencargo formulado pelo perito nomeado, deverá o magistrado proceder à nomeação de novo
expert,
o qual só poderá ser substituído quando não possuir conhecimento técnico ou científico necessário à realização da perícia ou quando deixar de cumprir o encargo no prazo determinado por desídia, conforme artigo 468 do CPC/15.

Assim, ausente na hipótese dos autos qualquer motivo a justificar que o perito renunciante proceda à realização da perícia contábil, mesmo porque

inexiste nos autos qualquer insurgência quanto à nomeação do novo
expert,
deve ser revogada tal decisão.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PERÍCIA –
RENÚNCIA
DO
PERITO
–
ACOLHIMENTO
PELO
JUÍZO
–N
OMEAÇÃO
DE
NOVO

EXPERT
– T
RÂNSITO
EM
JULGADO
– D
ETERMINAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO
DO
TRABALHO
PELO

PERITO

RENUNCIANTE
– INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Havendo
nomeação
de
perito
, e tendo este renunciado ao encargo, restando acolhido pelo
juízo
, inclusive com
nomeação
de
novo

expert
, inadmissível a
determinação
judicial de continuidade dos
trabalhos
periciais pelo
perito

renunciante
, ainda mais sem qualquer fato apto a modificar a decisão homologatória.”
(N.U 0123736-87.2014.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).

Desta forma, a decisão deve ser reformada neste ponto para que seja mantida a nomeação da empresa
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
para realização da perícia contábil, devendo ocorrer a intimação nos moldes do que prevê o § 3o do artigo 465 do CPC/15 para que a parte se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias sobre a proposta de honorários apresentada.

Com essas considerações,
dou
provimento
ao presente recurso para:

a) Exonerar
ISAN OLIVEIRA DE REZENDE
do pagamento dos honorários periciais.

b) Anular a decisão que restabeleceu o encargo ao perito renunciante para que seja mantida a decisão que nomeou a empresa
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
para realização da perícia contábil, devendo ocorrer a intimação nos moldes do que prevê o § 3o do artigo 465 do CPC/15 para que a parte interessada na realização da perícia se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias sobre a proposta de honorários apresentada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021